Tribunal: TJDFT
Processo: 0729015-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PASEP. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. DESCABIMENTO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão saneadora que, em ação indenizatória, rejeitou as preliminares de chamamento da União ao feito e de incompetência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar a demanda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber se, na ação ajuizada por participante contra o Banco do Brasil S.A. visando o recebimento de valores pagos a menor em conta individualizada do Pasep, são cabíveis: (i) o chamamento da União ao processo; e (ii) o deslocamento da competência para a Justiça Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O objeto da ação originária é a gestão realizada pelo Banco do Brasil S.A. dos recursos depositados na conta vinculada do Pasep da parte autora, sobretudo quanto à existência de supostos depósitos vertidos pela União, mas não adequadamente corrigidos e aplicados pela sociedade de economia mista federal.
4. O Banco do Brasil S.A. é o responsável pela administração das contas individualizadas do Pasep, mostrando-se, assim, evidente a pertinência subjetiva para sua inclusão na demanda, em linha com entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.150.
5. As causas demandadas contra a sociedade de economia mista exploradora de atividade econômica concorrencial em regime de direito privado, ainda que integrante da administração pública indireta federal, se submetem à competência da Justiça Estadual (ou Distrital), ante a ausência de mandamento constitucional em sentido contrário. Como o caso concreto não comporta litisconsórcio passivo necessário com a União, deve ser firmada a competência do Juízo de origem.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.